Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA MENOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 0703341-21. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, realizado em 26/10/2022, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, realizado em 14/02/2023, proferiu decisão reiterando que a interpretação proposta, além de prestigiar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, objetiva evitar que a Lei n. 13.431/2017 se transforme em letra morta, devendo a competência especializada abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações quanto ao gênero ou motivação do crime, sob pena de frustrar o objetivo do legislador ao instituir o regime protetivo especial para aquele público vulnerável.
4. Recentemente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Conflito de Jurisdição n. 0703341-21, da Relatoria do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, abarcou o entendimento da 3a Seção do STJ, pacificando a questão no âmbito desta Corte.
5. Em conformidade com a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, tendo sido o feito originário, que consiste em requerimento de medidas protetivas de urgência, distribuído após a publicação do referido acórdão, a demanda deve ser processada, necessariamente, no juizado especializado em violência doméstica.
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.